Tribunal: STF
Processo: Rcl 91048
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0100192-16.2023.5.01.0281, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral). 

A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

O reclamante narra que, nos autos trabalhistas, “a autora postulou o reconhecimento de vínculo empregatício com a CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI, aduzindo que houve fraude em sua qualidade de cooperada e, por isso, pleiteou a condenação da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DE SAUDE COOPER LIFE LTDA de forma solidária” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “quanto ao município impetrante, a autora da reclamação trabalhista requereu a sua condenação de forma subsidiária, afirmando que a Administração Pública, após processo licitatório, firmou contrato com a empresa SAUDE COOPER LIFE LTDA e, desde então, a empresa CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI começou a exigir dos trabalhadores, inclusive a ela, a vinculação a àquela empresa para, assim, continuar atendendo os pacientes encaminhados pelo município impetrante” (fl. 3, e-doc. 1). 

A sentença julgou o pedido improcedente (e-doc. 6), porém, interposto recurso ordinário, este foi provido, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da reclamante (e-doc. 11). 

Aduz que “por conseguinte, o município impetrante interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, o qual teve seguimento negado, culminando com a interposição de agravo de instrumento, sem, contudo, ser apreciado até a distribuição desta medida” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que o Juízo reclamado “impôs condenação automática ao município impetrante, ao condená-lo, de forma subsidiária e objetiva, ao pagamento das verbas rescisórias à autora da reclamação trabalhista em testilha” (fl. 6, e-doc. 1). 

Aduz que “o v. acórdão não cita qualquer prova inequívoca de conduta omissa ou comissiva na fiscalização do contrato em testilha, tampouco que houve nexo de causalidade entre o dano sofrido pela recorrida (ausência de recebimento das verbas) e qualquer ato do município ora reclamante” (fl. 8, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da reclamação trabalhista e, no mérito, a procedência da reclamação para cassação do ato reclamado, para que seja afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.  

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

O Tema n. 1.118 - RG assim dispõe:  

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu a responsabilidade do Ente com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 11 - grifos nosso): 

“RECURSO ORDINÁRIO. COOPERATIVA. FRAUDE. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO. O contexto fático-probatório revela que a adesão da autora à cooperativa se tratou de expediente fraudulento, com o intuito de frustrar a aplicação dos preceitos contidos no Texto Consolidado, devendo ser declarado nulo de pleno direito (art. 9º da CLT), com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício. Recurso da autora provido. 
(...) 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA  
A recorrente persegue a condenação subsidiária do Município de Duque de Caxias, terceiro reclamado.  
Com razão.  
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora prestava serviços como técnica em enfermagem em favor do terceiro reclamado (MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES), por meio de interposta empresa, a primeira ré (CONCEPT) que, por sua vez, se valia de pretensa cooperativa (COOPER LIFE), segunda ré, as quais descumpriram as obrigações trabalhistas em relação à reclamante.  
A Súmula 331 do TST, em sua antiga redação, foi discutida no julgamento da ADC 16 no STF, que declarou constitucional o artigo 71, §1º da Lei nº 8.666 /93. Nesse julgamento, o STF declarou constitucional o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações, bem como entendeu que o Judiciário trabalhista possuía o dever de apreciar a responsabilidade da administração, ou seja, a conduta do Ente Público que contrata pela terceirização, com base nos fatos de cada causa. 
(...) 
A responsabilização subsidiária preconizada pela Súmula 331, IV, do egrégio TST, não depende da constatação da ilicitude da terceirização, mas sim, da comprovação de conduta culposa por parte do tomador de serviços em seu dever de fiscalizá-la.  
É inconteste que o ente público contratante tem o poder/dever de fiscalizar, em todo o curso do contrato administrativo, o cabal e tempestivo cumprimento, pelo particular, de suas obrigações trabalhistas, como empregador daqueles trabalhadores terceirizados, que atuaram no âmbito da Administração Pública.  
Caso comprovado o descaso desta fiscalização, por meio do não exercício efetivo deste poder /dever de fiscalizar, restará inevitável o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, autorizada pelo parágrafo único do citado art. 8º da CLT, dos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, que estabelecem para todos, até mesmo para os entes públicos em geral, a responsabilidade civil subjetiva de natureza extracontratual. 
O inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, desde que hajam participado da relação processual e constem do título executivo judicial (artigo 71, da Lei nº 8.666/93), conforme alteração do item IV, da súmula nº 331, do TST. 
(...) 
In casu, ficou constatada a fraude trabalhista entre a primeira e segunda reclamada, inclusive mediante desvirtuamento da cooperativa criada, com vistas a afastar os direitos trabalhistas da reclamante.  
Assim, em razão da sua relação contratual com a segunda reclamada e da utilização da energia de trabalho da autora, por parte do recorrente, cabia-lhe tanto eleger uma empresa idônea, com capacidade financeira para contratar, como também a fiscalização no cumprimento do contrato civil, no sentido de verificar o correto pagamento dos direitos trabalhistas.  
Cumpre-nos ressaltar que o fundamento da responsabilidade subsidiária é justamente o dever de fiscalizar do tomador de serviço em relação a prestadora dos serviços, seja quando a escolhe para contratar, verificando a sua idoneidade, seja na execução do contrato, sob pena de incorrer nas culpas in eligendo e in vigilando. 
(...) 
Não se deduz do afirmado que o ônus da prova seja do trabalhador terceirizado - ou "quarteirizado" como se observou na espécie - que não participou do processo de licitação, que não detém os documentos e que não tem nenhuma condição de provar se o tomador de serviços fiscalizou ou não a execução do contrato, especialmente sobre o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço. A parte que tem aptidão para a prova, neste caso, é a tomadora.  
Logo, o ônus da prova é da tomadora do serviço, sendo incabível a argumentação de que compete à parte autora o ônus da prova.  
Desta forma, se o Ente Público alega fato impeditivo à sua responsabilização tem o dever processual de demonstrar que cumpriu todas as exigências legais para que a ela possa ser aplicado o art. 71 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 373, II, do CPC.
(...) 
Na hipótese, o município somente trouxe aos autos o contrato firmado com a cooperativa prestadora de serviços e respectivos termos aditivos (a partir de ID 2cf5145), o que não é suficiente para se livrar no ônus que lhe competia.  
Não há que se falar, assim, em regular exercício do poder/dever de fiscalização, por parte do recorrente, uma vez que, não comprovou que fiscalizou in casu o descumprimento à lei pela empresa contratada. 
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da reclamante para condenar o Município de Campos de Goytacazes de forma subsidiária” 
	
A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e do Tema n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

O ato impugnado não demonstrou falha concreta e efetiva na fiscalização contratual que justificasse a responsabilização subsidiária do ente estatal. No caso em apreço, o acórdão regional reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária e a empresa em razão da constatação de fraude contratual entre as empresas (CONCEPT PHARMA EIRELI e COOPER LIFE LTDA). Contudo, não há menção a possível ciência do ente público, nem mesmo por meio de notificações, a fim de atrair sua responsabilidade. Assim, a condenação fundamentou-se, principalmente, na inversão do ônus da prova e na ausência de fiscalização eficaz.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)
 
Nesse sentido, cito precedente que envolve o reclamante: Rcl n. 81.914, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 04/08/2025. 
 
Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0100192-16.2023.5.01.0281, e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente